Tribunal: TJDFT
Processo: 0751407-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. POSSE, PROPRIEDADE OU PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO NÃO CONSTATADA. CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC.
2. É possível o redirecionamento da execução contra o herdeiro do devedor tributário, porquanto se sujeita aos efeitos do título executado.
3. Na hipótese, a execução fiscal foi redirecionada ao único herdeiro do falecido, por força da r. decisão judicial proferida nos autos da execução fiscal. A finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem de ilícita constrição judicial, portanto, afigura-se fundamental que haja constrição ou ameaça de constrição ao bem, requisitos não demonstrados nos autos eis que sequer houve penhora do bem.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.